Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703402-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: PAULA LORRAYNE BARROS XIMENES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISANGELA DA SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença movida por Rose Rodrigues em desfavor da ora agravante, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça, mas indeferiu o pedido de concessão de efeitos retroativos da justiça gratuita para suspender a execução dos honorários de sucumbência. Inicialmente, a agravante esclarece que em 28/06/2022, a agravante (ré da ação principal), em sua primeira manifestação nos autos do processo de origem, solicitou a gratuidade de justiça na contestação ID. 129487736, página 8 (dos autos de origem). Alega que, em momento algum, o juízo de origem se pronunciou sobre a concessão ou a recusa do pedido de gratuidade de justiça apresentado pela agravante/requerida. Aduz que, por ocasião da sentença, restou condenada ao pagamento dos honorários advocatícios. Já em fase de cumprimento de sentença, em apreciação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com efeitos retroativos à parte requerida (ora agravante), o juízo de origem manteve a condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, sob o argumento de que ela não teria apresentado declaração de hipossuficiência em nenhum momento do processo, de forma que o pedido de gratuidade de justiça deferido na fase do cumprimento da sentença não afetaria os efeitos da sucumbência e a falta de declaração de hipossuficiência dificultava sua análise. Assim, decidiu que o deferimento da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, mantendo-se incólume os efeitos da sucumbência. Colaciona jurisprudência e insiste na concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos desde a propositura da ação, por ter formulado pedido de gratuidade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Requer a concessão do efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão impugnada. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Na fase de conhecimento, o pedido foi julgado procedente e ela foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Não foi interposto recurso. Verifica-se, ainda, que nem sequer foi anexada declaração de hipossuficiência. Após iniciada a fase do cumprimento da sentença, a executada apresentou impugnação sustentando não estar obrigada ao pagamento das verbas de sucumbência e reiterou o pedido de gratuidade de justiça. Mais uma vez não anexou a declaração de hipossuficiência. Com efeito, a coisa julgada material é atributo conferido à sentença após o trânsito em julgado, tornando-a inalterável. Essa imutabilidade proporciona a estabilização das relações jurídicas, permitindo, assim, a pacificação social. O artigo 502 do Código de Processo Civil dispõe que se denomina coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, a executada não pode se eximir do pagamento das verbas às quais foi condenada. Por essa razão, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto à reiteração do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, não há óbices para que seja requerido, e concedido em qualquer fase processual. Entretanto, seu deferimento não gera efeitos retroativos, mantendo-se incólume os efeitos da sucumbência. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPRESÁRIO. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. 1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, mas sua concessão não retroage para alcançar condenação anterior às verbas sucumbenciais. 1.1 Os documentos acostados aos autos comprovam que o microempreendedor individual faz jus ao benefício. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1742096, 07049564620238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL INTEMPESTIVO. HONORÁRIOS DO §1o DO ARTIGO 523 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 2. O pagamento voluntário parcial intempestivo da dívida e a gratuidade de justiça concedida depois de transcorrido o prazo para o pagamento não afastam a cobrança dos honorários estabelecida no §1o do artigo 523 do CPC. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1688012, 07402708720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça dispensará a parte de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir do seu da sua concessão, do processo de referência, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo, mesmo que o cumprimento de sentença esteja em andamento. 2. Se a gratuidade só foi concedida no decorrer do cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado já do acórdão proferido em grau de recurso, verifica-se devida a continuidade do cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios. 3. Agravo provido. (Acórdão 1621730, 07401212820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, como já dito, a executada não anexou declaração de hipossuficiência. Portanto, para análise do pedido de gratuidade de justiça, fica a executada intimada a anexar o documento indispensável, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício. Apresentada a declaração, voltem conclusos para análise do pedido de concessão do benefício, bem como para prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, § 1o do CPC. P. I. (ID. 180452470 dos autos de origem) Compulsando os autos na origem, tem-se que a parte agravante/requerida apresentou pedido de concessão de gratuidade de justiça em sua contestação, todavia o pedido não foi apreciado. Após, com a prolação da sentença, a parte requerida foi intimada de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID. 165992185). Não foi interposto recurso e a sentença transitou em julgado em 17.08.2023. A gratuidade judiciária pode ser requerida em qualquer fase processual. Todavia, ela não produz efeitos retroativos, de modo que sua concessão, nesse momento, não afasta a exigibilidade dos honorários já arbitrados. Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO APÓS O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. 1. São devidos os honorários advocatícios arbitrados após o prazo para pagamento voluntário e anterior ao deferimento da gratuidade de justiça. 2. A concessão da justiça gratuita não opera efeitos retroativos ao início da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1401245, 07200267420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O objetivo da presente petição é afastar a exigibilidade dos honorários já arbitrados. Nesse caso, em juízo prefacial, as razões apresentadas não se mostram suficientemente convincentes, mormente por não ter havido manifestação oportuna da parte agravante nos autos de origem acerca da sua condenação ao pagamento dos honorários e busca, após o trânsito em julgado da sentença, efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça com a finalidade de suspender a execução dos honorários sucumbenciais. Considerando que os efeitos da gratuidade judiciária não retroagem, deixo de conceder o benefício. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital